Tribunal: STF
Processo: HC 243258
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível, porquanto o mérito da controvérsia não foi apreciado pela Corte de origem. 3. Defensor dativo. Esta Corte tem entendido a deficiência na defesa técnica como ligada à desídia, omissão ou erro grosseiro do advogado, jamais como o insucesso nas teses defensivas escolhidas a partir dos elementos do caso concreto, em vez de outras que poderiam ter obtido melhor êxito. 4. Elementos de provas colhidos na fase pré-processual submetidos ao contraditório judicial. 5. Cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. 6. Agravo desprovido.